Tribunal: TCU
Processo: 041.339/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4611/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 041.339/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Claudionor de Souza Caetano (XXX.934.378-XX); Geraldo Magelo Possanho (XXX.346.178-XX); Guilherme Bampa Junior (XXX.341.408-XX); Henrique Damato Neto (XXX.924.248-XX); Jaime Alencar de Souza (XXX.749.648-XX); Jose Carlos Amorim (XXX.647.687-XX); Jose Osmar Maximino Fernandes (XXX.167.748-XX); Luiz Carlos Scandarolli (XXX.242.418-XX); Luiz Cesar Bom (XXX.209.179-XX); Pedro Shigueru Katayama (XXX.688.448-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.